Tribunal: TJMT
Processo: 1017508-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017508-95.2019
EMBARGANTE: ELIAS SOARES DOS SANTOS.
EMBARGADO: AMAURI ZENI.
Vistos
Aguarde-se o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias (id. 46712456) ou até que sobrevenha manifestação das partes.
Após, voltem conclusos.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR